Tribunal: TJES
Processo: 5028913-98.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: 1/3 de férias
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028913-98.2021.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: COPPATA COMERCIO DE OLEOS E GORDURAS - EIRELI

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
ANULATÓRIA – MULTA TRIBUTÁRIA – CARÁTER CONFISCATÓRIO EVIDENCIADO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL
-

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – A presente ação anulatória questiona o auto de infração nº 5.084.568, porquanto teria aplicado a penalidade de multa no valor de R$ 6.739.420,90 (seis milhões, setecentos e trinta e nove mil, quatrocentos e vinte reais e noventa centavos), muito além do imposto supostamente devido (R$ 957.797,27 – novecentos e cinquenta e sete mil, setecentos e noventa e sete reais e vinte e sete centavos).

2 - O Ministro Roberto Barroso, ao julgar o Agravo Regimental no AI nº 727.872/RS, destacou que “a
tese de que o acessório não pode se sobrepor ao principal parece ser mais adequada enquanto parâmetro para fixar as balizas de uma multa punitiva, sobretudo se considerado que o montante equivale a própria incidência. (...
)
Considerando as peculiaridades do sistema constitucional brasileiro e o delicado embate que se processa entre o poder de tributar e as garantias constitucionais, entendo que o caráter pedagógico da multa é fundamental para incutir no contribuinte o sentimento de que não vale a pena articular uma burla contra a Administração fazendária. E nesse particular, parece-me adequado que um bom parâmetro seja o valor devido a título de obrigação principal
”.

3 - Assim, enquanto não há o julgamento definitivo do mérito do Tema nº 863 pelo STF (
Limites da multa fiscal qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio, tendo em vista a vedação constitucional ao efeito confiscatório
), ainda que se trate multa punitiva, o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, revelando-se abusivas as multas arbitradas acima do montante de 100%, porquanto contrárias ao disposto no art. 150, IV, da CF.

4 - Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5028913-98.2021.8.08.0024

APELANTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO
:
COPPATA COMÉRCIO DE ÓLEOS E GORDURAS EIRELI

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo

em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos da ação anulatória ajuizada por Coppata Comércio de Óleos e Gorduras Eireli, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para determinar que a multa punitiva aplicada observe o percentual de 100% (cem por cento) do tributo devido.

Em suas razões id. 7404418 sustenta o apelante, inicialmente, que não há ilegalidade na multa aplicada, sendo a empresa praticante de fraude fiscal.

Aduz que a autuação decorre da utilização de documento fiscal inidôneo, sendo devida a penalidade com supedâneo no art. 74 da Lei Estadual nº 7.000/01.

E mais: o Supremo Tribunal Federal já analisou as diferentes espécies de multas tributárias, não sendo o limite utilizado pelo julgador
a quo
aplicável às multas qualificadas.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A presente ação anulatória questiona o auto de infração nº 5.084.568, porquanto teria aplicado a penalidade de multa no valor de R$ 6.739.420,90 (seis milhões, setecentos e trinta e nove mil, quatrocentos e vinte reais e noventa centavos), muito além do imposto supostamente devido (R$ 957.797,27 – novecentos e cinquenta e sete mil, setecentos e noventa e sete reais e vinte e sete centavos).

Sem delongas, é o caso de desprovimento do recurso, porquanto a multa imposta superou a obrigação principal, indo de encontro ao entendimento do STF.

Sobre o tema, relembro que o Senhor Ministro Roberto Barroso, ao julgar o Agravo Regimental no AI nº 727.872/RS, destacou que “
no direito tributário, existem basicamente três tipos de multas: as moratórias, as punitivas isoladas e as punitivas acompanhadas do lançamento de ofício. As multas moratórias são devidas em decorrência da impontualidade injustificada no adimplemento da obrigação tributária. As multas punitivas visam coibir o descumprimento às previsões da legislação tributária. Se o ilícito é relativo a um dever instrumental, sem que ocorra repercussão no montante do tributo devido, diz-se isolada a multa. No caso dos tributos sujeitos a homologação, a constatação de uma violação geralmente vem acompanhada da supressão de pelo menos uma parcela do tributo devido. Nesse caso, aplica-se a multa e promove-se o lançamento do valor devido de ofício. Esta é a multa mais comum, aplicada nos casos de sonegação”.

E concluiu Sua Excelência: “
A tese de que o acessório não pode se sobrepor ao principal parece ser mais adequada enquanto parâmetro para fixar as balizas de uma multa punitiva, sobretudo se considerado que o montante equivale a própria incidência. (...
)
Considerando as peculiaridades do sistema constitucional brasileiro e o delicado embate que se processa entre o poder de tributar e as garantias constitucionais, entendo que o caráter pedagógico da multa é fundamental para incutir no contribuinte o sentimento de que não vale a pena articular uma burla contra a Administração fazendária. E nesse particular, parece-me adequado que um bom parâmetro seja o valor devido a título de obrigação principal
”.

Assim, enquanto não há o julgamento definitivo do mérito do Tema nº 863 pelo STF (
Limites da multa fiscal qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio, tendo em vista a vedação constitucional ao efeito confiscatório
), ainda que se trate multa punitiva, o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, revelando-se abusivas as multas arbitradas acima do montante de 100%, porquanto contrárias ao disposto no art. 150, IV, da CF.

É o entendimento deste órgão fracionário:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - AUTO DE INFRAÇÃO –
MULTA PUNITIVA – LIMITADA A 100% DO CRÉDITO PRINCIPAL
– RECURSO DESPROVIDO. 1.
O Excelso Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento no sentido de que as multas punitivas podem ser arbitradas em até 100% (cem por cento) do valor da obrigação principal.
2. A questão pode ser reconhecida por este órgão colegiado, porquanto a inconstitucionalidade da multa sancionatória prevista em patamar superior ao do tributo já foi decidido pelo E. STF, podendo ser afastada a cláusula de reserva de plenário (CPC, parágrafo único, do art. 949).
3. Assim, a sanção em questão revela-se confiscatória segundo os parâmetros jurisprudenciais, de modo que deve ocorrer a adequação conforme determinado na decisão proferida na origem, a fim de limitá-la ao teto da obrigação principal, conforme apurado pelo Conselho Estadual de Recursos Fiscais.
4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Agravo de Instrumento nº 5010746-37.2023.8.08.0000. Relator Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho. Data do julgamento: 19/02/2024).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. DECISÃO QUE DETERMINOU SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS.
LIMITAÇÃO DAS MULTAS PUNITIVAS À 100% DO VALOR DO TRIBUTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL EM CONSONÂNCIA COM PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. NATUREZA QUALIFICADA DA MULTA NÃO AFASTA A NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO
. DESARRAZOABILIDADE VERIFICADA NO CASO CONCRETO. MULTA SUPERIOR AO VALOR DO IMPOSTO. POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA INTEGRALIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) O Supremo Tribunal Federal, a quem compete zelar pela autoridade do Texto Constitucional, tem entendimento consolidado no sentido de que a natureza confiscatória das multas punitivas, aplicadas no âmbito de processo tributário, é aquilatada a partir do valor do tributo e não do valor da operação, revelando-se abusivas, por violação à vedação inscrita no art. 150, IV, da Constituição Federal, as multas arbitradas acima do montante de 100% do tributo devido.
2) Diante da ausência de definição da Corte Suprema quanto ao caráter confiscatório da multa qualificada, cuja existência de repercussão geral já fora reconhecida desde outubro de 2015, inexiste óbice à utilização do entendimento que até então vem sendo adotado de forma indiscriminada quanto às multas que superam 100% do valor do tributo – não como mera aplicação de precedente vinculante, diante da realização de “distinguishing” por parte do próprio STF, mas sim com suporte nos fundamentos delineados no referido julgado. 3) Ainda que não se entenda pela necessária limitação da multa ao mencionado percentual, não há como deixar de reconhecer que as multas constante nas CDAs em apreço fogem à razoabilidade e, por conseguinte, apresentam caráter confiscatório. Isso porque o valor das multas ultrapassa em mais de 100% (cem por cento) o montante das notas fiscais que não foram escrituradas.
4) Detectada a superação dos lindes de atuação legítima da Fazenda Pública no sancionamento dos eventuais contribuintes infratores, a tentativa de limitar a suspensão da exigibilidade apenas quanto a parte da multa tida por confiscatória não merece guarida, sob pena de incentivar o agravante a aplicar multas em patamar elevado, certo da possibilidade de prosseguimento do principal, acaso a parte se insurgisse quanto a eventual fisionomia confiscatória da sanção. 5) Prevalece neste e. Sodalício o entendimento de não se admite a cobrança parcial do crédito tributário quando a multa é considerada confiscatória, de modo que, em tais casos, o crédito tributário deve ter a exigibilidade integralmente suspensa. Precedentes. 6) Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Agravo de Instrumento nº 5013612-18.2023.8.08.0000. Relatora Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira. Data do julgamento: 10/04/2024).

Por fim, não há como deixar de reconhecer que a multa constante na CDA foge à razoabilidade e, por conseguinte, evidencia caráter confiscatório, porquanto supera em 07 (sete) vezes o valor da obrigação principal.

De conseguinte,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso. Mantenho a sentença em remessa necessária
.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 11% (onze por cento) sobre o proveito econômico obtido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, na íntegra, o voto do relator.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso e, em sede de remessa necessária confirmar a sentença.